Tribunal: TJSP
Processo: 1010548-49.2016.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Aroldo Viotti
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000067295
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1010548-49.2016.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
BANCO DO BRASIL S/A, é embargado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO DIP
(Presidente sem voto), JARBAS GOMES E OSCILD DE LIMA JÚNIOR.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
AROLDO VIOTTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1010548-49.2016.8.26.0053/50000 -Voto no 42.241.
2
VOTO No 42.241
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1010548-49.2016.8.26.0053/50000, de São
Paulo
EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL S.A.
EMBARGADO: ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração. Alegação de omissão. Inocorrência.
Finalidade
infringente.
Propósito
de
prequestionar
matéria
constitucional e infraconstitucional, com vistas ao acesso aos
Tribunais Superiores. Rejeição.
I.
Embargos de Declaração opostos pelo BANCO DE
BRASIL S.A. em relação ao Acórdão de fls. 658/666 dos autos digitais apensados, que deu
provimento ao recurso da Fazenda Estadual deduzido contra a r. sentença que julgara
procedente a Ação de Cobrança movida pelo ora agravante contra a FAZENDA DO ESTADO
DE SÃO PAULO para cobrança de ressarcimento de valores relativos ao recálculo de
complementação de aposentadoria de funcionária aposentada do banco. Assim o fez para
dar provimento ao recurso da Fazenda Estadual para julgar improcedente a ação e condenar
o autor ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados
em R$ 15.000,00 (quinze mil reais).
Nas razões (fls. 01/03 destes autos), assinala que os embargos têm finalidade
infringente e que o Aresto marcou-se omisso, pois não se manifestou sobre “o percentual do
valor acrescido à aposentadoria em virtude do deferimento de horas extras.” (textual fls.
02). Assim, pede o acolhimento dos embargos, para ser sanado o vício apontado,
prequestionando a matéria. Este, em síntese, o relatório.
II.
Insusceptíveis de acolhimento os presentes embargos.
Não ocorreu a apontada omissão no julgado, e o presente recurso guarda tão só feição
declaradamente infringente, além da finalidade de prequestionar tema constitucional e
infraconstitucional com vistas a viabilizar o acesso aos Tribunais Superiores. Suas razões tão
só desvelam inconformismo em relação à solução albergada no Acórdão. E não é para tal fim
que se presta o recurso previsto nos artigos 1.022 e seguintes do CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1010548-49.2016.8.26.0053/50000 -Voto no 42.241.
3
Ao contrário do alegado, a questão suscitada pela embargante foi devidamente
analisada no v. Acórdão, no qual restou esclarecido que o ponto controvertido se restringe ao
auxílio moradia, uma vez que a própria Secretaria da Fazenda entendeu ser devido o
reembolso dos valores correspondentes às horas extras habituais. É o que se verifica dos
trechos a seguir transcritos (fls. 661/663):
“(...) Todavia, após a notificação, a Secretaria da Fazenda entendeu ser devido o
reembolso apenas dos valores correspondentes às horas extras habituais.
(...)
No caso dos autos, o Estado de São Paulo recusou o pagamento do reembolso
referente ao valor relativo ao auxílio moradia. Isto porque consta do Parecer no 561/2008 que 'a
orientação assente na Procuradoria Geral do Estado é no sentido de admitir a inclusão de
parcelas salariais, que, sob a ótica da legislação trabalhista, passam a integrar a remuneração do
empregado por força de seu pagamento habitual, salvo quando o contrário resulte
expressamente do ato empresarial que formalizou a instituição (Plano de Cargos e Salários,
Regulamento Interno, Acordo ou Dissídio Coletivo).' (fls. 174).
Do PA no 112/2004, extrai-se ainda que 'deliberações interna corporis de empresas
paraestatais, se válidas, operam no âmbito de sua administração. Não obrigam a administração
pública, mesmo sendo o Estado seu acionista controlador (...)' (fls. 225).
A verba aqui discutida auxílio moradia foi unilateralmente concedida por meio
de deliberação da empregadora e, desse modo, não está incluída nos encargos devidos pela
Fazenda Estadual.”
Dessa maneira, como já decidiu o STJ, “estando os fatos devidamente
enfrentados e a decisão embargada adequadamente fundamentada, não há confundir omissão
com decisão contrária aos interesses da parte” (STJ, 5a Turma, EDcl no AgRg no A.I.
1.273.522-SP, j. 17.02.2011, Rel. o Min. ADILSON VIEIRA MACABU).
Ainda que compreensível o propósito de prequestionar tema constitucional e
infraconstitucional com vistas ao acesso aos Tribunais Superiores, nem por isso se mostra
possível, nessas circunstâncias, o recebimento do presente recurso para a finalidade
infringente explicitamente afirmada. No dizer de NELSON NERY JR. e ROSA MARIA DE
ANDRADE NERY, “Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante”, Ed.
Revista dos Tribunais, 8a edição, pág. 1.014), “A infringência do julgado pode ser apenas a
consequência do provimento dos EDcl, mas não seu pedido principal, pois isso caracterizaria
pedido de reconsideração, finalidade estranha aos EDcl. Em outras palavras, o embargante não
pode deduzir, como pretensão recursal dos EDcl, pedido de infringência do julgado, isto é, de
reforma da decisão embargada. A infringência poderá ocorrer quando for consequência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1010548-49.2016.8.26.0053/50000 -Voto no 42.241.
4
necessária ao provimento dos embargos. Exemplo: a sentença acolheu o pedido mas é omissa
quanto à preliminar de prescrição. Opostos EDcl para suprir a omissão e o juiz entendendo que
houve prescrição, dará provimento aos embargos. A consequência do provimento do recurso,
que em seu mérito já terá sido, portanto, julgado, será a de modificar-se o dispositivo da
sentença de procedência para improcedência do pedido (CPC 269 IV). Assim, o objetivo e a
finalidade dos embargos não podem ser a infringência; esta encontra-se em momento posterior
ao do julgamento do mérito dos embargos: na consequência decorrente daquilo que já foi
julgado (complemento da decisão porque se supriu a omissão; aclaramento da decisão porque
se resolveu a obscuridade e/ou a contradição”.
Como já decidiu esta Corte: “Quanto ao prequestionamento, já se pronunciou a
Egrégia Quarta Turma do também Egrégio Superior Tribunal de Justiça: "São numerosos os
precedentes nesta Corte que têm por ocorrente o prequestionamento mesmo não constando do
corpo do acórdão impugnado a referência ao número e à letra da norma legal, desde que a tese
jurídica tenha sido debatida e apreciada." (cf. RESP 94852-SP, rei. Min. FONTES DE ALENCAR,
DJ 13.9.99, pág. 1088). E também, já decidiu o Supremo Tribunal Federal não ser necessária a
citação expressa de dispositivos legais e constitucionais invocados pela embargante: "O
prequestionamento para o RE não reclama que o preceito constitucional invocado pelo
recorrente tenha sido explicitamente referido pelo acórdão, mas, sim, que este tenha versado
inequivocadamente a matéria objeto da norma que nele se contenha" (STF-Pleno, RE 141.788/9-
CE, rei. Min. Sepúlveda Pertence, j. 6.5.93, não conheceram, maioria, DJU 18.6.93, p. 12.114,2a
col.)”. (TJSP, EDecl. 994.05.040258-5, 1a Câmara de Direito Privado, j. 17.06.2010, Rel. o
Des. PAULO RAZUK).
III.
Por todo o exposto, rejeitam os Embargos de
Declaração.
Eventual inconformismo em relação à presente decisão será objeto de julgamento
virtual, ficando cientes as partes de que discordância quanto a essa modalidade de julgamento
deverá ser manifestada quando da interposição do recurso.
AROLDO VIOTTI